Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-45.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Denilson Calixto da Silva contra o INSS, alegando acidente in itinere durante vínculo empregatício, resultando em sequelas neuromusculares que reduzem sua capacidade laborativa. Requereu benefício acidentário. Não houve emissão de CAT. O acidente ocorreu em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Denilson Calixto da Silva contra o INSS, alegando acidente in itinere durante vínculo empregatício, resultando em sequelas neuromusculares que reduzem sua capacidade laborativa. Requereu benefício acidentário. Não houve emissão de CAT. O acidente ocorreu em 26/11/2019, conforme boletim de ocorrência. O INSS concedeu auxílio por incapacidade temporária de 12/12/2019 a 04/01/2021.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão de nervo fibular apresentada pelo autor, justificando a concessão do benefício acidentário.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial atestou a existência de incapacidade laborativa e nexo causal, mas o juiz não está adstrito ao laudo, podendo firmar seu convencimento com outros elementos.
4. Não foi provada a existência do nexo entre a lesão e o acidente in itinere. Não houve emissão de CAT, nem concessão de auxílio acidentário na via administrativa. O boletim de ocorrência não comprova que o acidente ocorreu no trajeto entre o trabalho e a residência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não provida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente in itinere impede a concessão do benefício acidentário. 2. A simples constatação da lesão é insuficiente sem a demonstração do nexo causal.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 129
CPC/2015, art. 373, I
Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp 1340001/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018.